Tribunal: TJDFT
Processo: 0705171-52.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ADULTERAÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE CONSUMO. CEB. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDUTA E NEXO DE CAUSALIDADE. APELO DESPROVIDO.
1. Não havendo nos autos provas suficientes das alegações do autor, não se pode imputar aos réus a culpa do ocorrido.
2. Diante da ausência de provas da conduta, bem como de nexo de causalidade entre a conduta e os danos alegados, é evidente, pois, a falta de comprovação das alegações firmadas na inicial, o que impõe o desprovimento do pedido indenizatório formulado na apelação.
3. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.